Tribunal: CARF
Processo: 10183.001270/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.001270/2006-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.682 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
LUIZ BOSCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
NULIDADE. DIREITO DE DEFESA.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
área de reserva legal, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da
reserva legal, no prazo previsto na legislação tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.001270/2006-94
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001270/2006-94

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-14.541
– 1a Turma da DRJ/CGE, fls. 101 a 108.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de Auto de Infração (f. 01/09), medíante o qual se exige a
diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2001, no valor total de R$
775.367,81, relativo ao imóvel rural cadastrado na Receita Federal sob n° 1.088.116-6,
localizado no município de Nova Canaã do Norte - MT..
Na descrição dos fatos (f. 06), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa total das áreas originalmente informadas
como de preservação permanente, em virtude de sua não comprovação pelo
contribuinte. Efetuou-se a glosa da área de pastagens, em decorrência da aplicação de
índices de rendimento de pecuária. Houve alteração no valor da terra nua, em adequação
aos preços da Tabela SIPT. Em consequência, as áreas foram consideradas tributáveis,
modificando a base de cálculo e o valor devido do t:ributo.
O interessado apresentou a impugnação de f. 66/79. Alega, em síntese, que a área isenta
foi incorretamente declarada como de preservação permanente, quando o correto seria
declará-la como de utilização limitada (reserva legal). Sustenta que a área de reserva
legal não necessita ser averbada junto à Matrícula Imobiliária. Não questiona a glosa da
área de pastagens. Em relação ao valor da terra nua atribuído ao imóvel, alega que não
pode ser utilizado o sistema SI PT, haja vista que não houve alimentação do sistema
pelos Órgãos competentes. Argumenta que os valores constantes do SIPT são irreais,
não se prestando para adoção no lançamento.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2001
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ADA.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001270/2006-94

Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve
estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de
Imóveis e ser reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é
igualmente exigido para a comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o
contribuinte não apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Lançamento Procedente
Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, fls. 113 a 134,
refutando os termos do lançamento e da decisão recorrida.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do presente Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
1 - Sobre o cerceamento do direito de defesa
1 - O referido Auto foi lavrado em Cuiabá-MT e encaminhado para a Rua Araújo Leite,
34 Bairro Jardim Nova Sarah - Bauru-SP, CEP. 17015-000, sendo devolvido pelo
correio, constando como motivo: "NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO".
2. No entanto, o referido auto indicou o número 34 - Bairro Jardim Nova Sarah, quando
na verdade o número correto é 34-38, Jardim Dona Sarah, Aeroporto, Bauru-SP, CEP.
17012-432, conforme consta do Cadastro do RECORRENTE na SRF, local onde
sempre recebeu regularmente avisos e notificações de seu interesse junto ao referido
órgão fazendário.
3.- Assim, o RECORRENTE surpreendeu-se, pois, com a intimação feita através de
Edital publicado na ARF/SINOP-MT, afixado em 17/05/2006 e desafixado em
07/06/2006, pois, além de não residir naquela cidade, não tem o hábito de frequentar
nenhuma repartição fiscal. salvo quando intimado para determinado fim específico,
especialmente aquela distante há mais de 1000 km do seu domicílio fiscal.
4.- Em razão desse fato, o RECORRENTE não tomou ciência do respectivo auto de
infração, quer pessoalmente ou por via postal, como determina o art. 23, incisos I e II do
Decreto n°. 70.235. de 06/03/72, ficando, por este motivo, impossibilitado de se
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001270/2006-94

defender fato esse que torna nulo de pleno direito o mencionado auto, consoante o
determinado no art. 59, inciso II, do mesmo diploma legal, com evidente preterição do
amplo direito de defesa consagrado também no art. 5°, inciso LV da Constituição da
República.
2 - Sobre o levantamento dos preços do valor da terra nua (VTN).
"13. Por oportuno, deve-se ressaltar que, na hipótese de não serem fornecidos os preços
para um determinado município, nem pela Secretaria Estadual de Agricultura, nem pela
Secretaria Municipal de Agricultura, tendo em vista' o comando legal para instituição do
SIPT, nos termos do alt. 14 da Lei no 9.393 de 1996, a Secretaria da Receita Federal
disporá para fins de lançamento de ofício do ITR, do preço médio do hectare obtido a
partir dos valores informados nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR) apresentadas para os imóveis localizados em cada município" .
Vejam Senhores Conselheiros, as afirmativas acima proferidas no voto do Sr. Relator
são
ABSURDAS,
INCOERENTES,
IMPROCEDENTES
E
CARECEM
DE
VERACIDADE, senão vejamos;
Em momento algum o RECORRENTE alegou a inexistência de previsão legal para
determinação do Valor da terra Nua. Muito pelo contrário, pois além de trazer na fase
IMPUGNATÓRIA todo o dispositivo legal sobre o assunto provou com farta
documentação, inclusive daquela emanada da própria Secretaria da Receita Federal que
não foi LEVANTADO PREÇOS DE TERRA NUA PARA O ESTADO DE MATO
GROSSO. Assim não se cumpriu com as determinações legais. Note-se que em
momento o órgão judicante Recorrido manifestou-se sobre os elementos probatórios
acostados aos autos pelo recorrente provando a não realização da pesquisa de preços.
Destarte, para atender a Portaria SRF no 447 de 28 de março de 2.002 a Secretaria da
Receita Federal teria que ter providenciado o levantamento de preços e NÃO O FEZ.
Esse é o questionamento do recorrente, pois, repetimos a SRF não cumpriu a Lei.
Nesse sentido, A DRF/CUIABÁ NÃO TEM TABELA COM PREÇOS DE TERRA
ELABORADA EM CONFORMIDADE COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS, NÃO
POSSUINDO, PORTANTO, ELEMENTOS FIDEDIGNOS E SEGUROS PARA
GLOSA DE VALORES DECLARADOS E/OU INFORMADOS EM LAUDO DE
CONSTATAÇÃO DE VALOR DE TERRA NUA, estipulando-os presunção
absolutamente subjetiva.
( ... )
As provas são cabais e irrefutáveis. Vale dizer, como a Secretaria da Receita Federal
efetiva e comprovadamente não fez qualquer levantamento de preços para o Estado de
Mato Grosso, feriu aos princípios da legalidade, e como tal, os valores declarados pelo
RECORRENTE não merecem qualquer reparo.
3 - Sobre a área de preservação permanente e a exigência do Ato Declaratório
Ambiental – ADA
Também neste quesito incorreu em cerceamento do direito de defesa, pois o r.
ACORDAO COMBATIDO também não se manifestou sobre os argumentos de defesa
do RECORRENTE, no que concerne a área de reserva lega, limitando o r. Acórdão
Recorrido a transcrever normas de preenchimento da DITR e da não apresentação do
ADA, extraídas dos manuais disponibilizados pela repartição fiscal, ao universo dos
seus contribuintes, reproduzindo questões sobre a não apresentação do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, mencionando de passagem apenas que o RECORRENTE afirma que
a área isenta não é de preservação permanente, mas de reserva legal e que nestes casos é
exigido além do ADA a prévia averbação junto ao matricula do imóvel.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001270/2006-94

( ... )
Em assim sendo, em não se contemplando o erro de fato cometido no preenchimento da
DITR/2001, na qual se declarou impropriamente a área de utilização limitada como de
Preservação Permanente, deverá ser considerada e legitimada como área de preservação
permanente para efeito do ITR.
( ... )
Reconhecer a existência da área de Interesse Ambiental de Utilização Limitada,
(Reserva Legal) ou de Preservação Permanente, uma vez que decorre da própria Lei
Ambiental, bem ainda pelas provas carreadas neste instrumento.
( ... )
DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS
(cujos esclarecimentos complementares poderão ser ofertados em sustentação oral,
devidamente protestada):
1.- DUAS Certidões Originais expedidas pelo Cartório do 1° Oficio de COLIDER-MT,
referente às matrículas 13.711 e 14.691, as quais certificam que o IMÓVEL
PERTENCE HÁ MAIS DE UM PROPRIETÁRIO E QUE HÁ TRMFM tempestivo,
celebrado com o IBAMA, cuja área de 5.936,11 has, FOI GRAVADA COMO DE
UTILIZAÇÃO LIMITADA, TAL COMO ALEGADO NA PEÇA RECURSAL.
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação ora em análise.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 - Sobre o aludido cerceamento do direito de defesa
Analisando os autos, percebe-se que a fiscalização, antes de imputar a autuação ao
contribuinte, utilizou-se dos meios legais necessários ao conhecimento da ação fiscal pelo
contribuinte. Inicialmente, fez a intimação para o endereço eleito constante dos sistemas da
Receita Federal (fls. 34). A partir do momento em que não houve resposta à intimação, foi feito
o edital de intimação, nos moldes legais pré-estabelecidos, não merecendo, portanto, razão ao
contribuinte com base nestas alegações de cerceamento de defesa por deficiência no processo de
intimação.
Além do mais, compulsando os autos, percebe-se que o contribuinte, ao tomar
ciência dos efeitos da autuação, solicitou à repartição jurisdicionante, com base nestas alegações,
novo prazo para a apresentação de impugnação; solicitação esta, prontamente atendida pela
unidade autuante através do Despacho Decisório da DRF/CBA 1.268, fls. 54 a 58, onde foi
disponibilizado ao contribuinte a oportunidade do mesmo apresentar os argumentos e elementos
necessários ao afastamento da autuação a ele imposta.
Ademais, no que diz respeito a estas e às demais nulidades suscitadas pelo
recorrente, entendo, também, que não merecem prosperar as referidas alegações, pois, tendo o
procedimento fiscal sido efetuado com os requisitos obrigatórios previstos no Decreto 70.235/72
(PAF), possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, são
incabíveis as nulidades requeridas.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001270/2006-94

As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso em concreto a
autoridade lançadora demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o
lançamento, seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Destarte, percebe-se que o lançamento atendeu aos ditames legais, não se
verificando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o contribuinte apresentou a sua
impugnação, onde teve a oportunidade de rebater a autuação, com a respectiva apresentação dos
elementos probatórios, além do fato da matéria estar sendo rediscutida através do presente
recurso.
Portanto, são incabíveis as alegações de nulidade suscitadas pelo contribuinte pela
suposta falta dos requisitos legais necessários à autuação.
2 - Sobre o levantamento dos preços do valor da terra nua (VTN).
O contribuinte, apesar de ter sido dado oportunidade ao mesmo de apresentar
elementos que viessem a afastar a autuação, com apresentação, por exemplo de um laudo de
avaliação emitido por um profissional capacitado ou outros elementos comprobatórios do valor
declarado, limita-se a questionar a utilização dos valores encontrados pela Receita Federal
através do sistema SIPT de avaliação do preço de terras.
Sobre este questionamento, apesar das insurgências do recorrente, percebe-se que
a decisão ora atacada foi muito precisa e coerente em seus argumentos no que diz respeito aos
motivos que levaram a Receita Federal à utilização do sistema SIPT de avaliação de terras,
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001270/2006-94

inclusive mencionando como a referida avaliação seria implementada no caso de falta de
apresentação pelos órgãos estaduais responsáveis pelos dados para a alimentação do sistema de
avaliação utilizado, pois segundo a legislação, o órgão autuante, diante desta ausência de
informações, poderia utilizar-se de outros métodos a fim de sanar a lacuna deixada pela falta
dessa informação. No caso, incumbiria ao então impugnante e ora recorrente, a apresentação de
outros elementos que desmerecessem esses valores.
Senão, veja-se os trechos do acórdão recorrido que tratou da matéria, cujos
fundamentos, eu acolho na minha decisão:
Há de ser frisado, ainda, que a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de
imóveis rurais, encontra amparo no dispositivo supracitado (Lei n° 9.393/96, art. 14).
Vê-se que a previsão legal é de 1996, não havendo que ser questionado que a coleta de
dados alimentadores do sistema tenha se dado após o Exercício em discussão.
O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta
elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal
valor fica sujeito à revisão quando o contribuinte logra comprovar que seu imóvel
possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Com relação aos questionamentos veiculados na impugnação, convém esclarecer que a
determinação para alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados
recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de
terra nua da base de declarações do ITR constou do art. 3° da Portaria SRF n° 447, de
28/03/2002. A mesma orientação foi veiculada pela Nota COSIT/COTIR n° 330, de 26
de setembro de 2002, que destaca:
“13. Por oportuno, deve-se ressaltar que, na hipótese de não serem fornecidos os preços
de terras para um determinado município, nem pela Secretaria Estadual de Agricultura,
nem pela Secretaria Municipal de Agricultura, tendo em vista o comando legal para a
instituição da SIPT, nos termos do art. 14 da Lei n” 9.393, de 1996, a Secretaria da
Receita Federal disporá, para fins de lançamento de oficio do ITR, do preço médio do
hectare obtido a partir dos valores informados nas Declarações do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (DITR) apresentadas para os imóveis localizados em cada
município. "
Também não se pode alegar falta de publicidade dos valores constantes do SIPT. Apesar
de a alegação não ser pertinente, haja vista que não há obrigatoriedade de publicidade
dos parâmetros de malha fiscal, há de ser dito que o que importa, ã contribuinte, não é
conhecer os valores constantes do SIPT, mas provar o valor de mercado de seu imóvel
na data do fato gerador do imposto. Ademais, os valores do SIPT - devidamente
relatados no Auto de Infração - constam das Pesquisas anexadas à f. 14, não havendo
notícia de que tenha sido oferecido qualquer obstáculo a consulta processual, até porque
a contribuinte apresentou impugnação, demonstrando pleno conhecimento acerca dos
aspectos envolvidos no lançamento.
É certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante Laudo
Técnico de Avaliação, revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da
autoridade, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR
14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as
condições elencadas pela norma da ABNT, não havendo o que ser revisto no valor
atribuído ao imóvel no lançamento.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001270/2006-94

Em síntese, pode-se dizer que o VTN/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa oportunidade o
conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se como
data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fará a declaração do VTN
do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação do valor declarado,
poderá ser feito o arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra
constante no sistema instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação permanente
e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação
dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
No caso, tem-se que a obrigação de demonstrar a veracidade do valor declarado a
título de VTN ser do contribuinte, pois foi ele que declarou e quando não comprovadas as
informações, caberá à fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001270/2006-94

desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater,
também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel. A necessidade de apresentação de meios de prova foi informada ao
contribuinte através do termo de intimação ao mesmo enviado.
No presente caso, o contribuinte limitou-se a questionar a forma pela qual a
Receita Federal chegou ao valor SIPT.
Ademais, ao contribuinte cabe apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário.
Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo
transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, diante da falta de apresentação de elementos probatórios que pudessem vir
a refutar os valores arbitrados pela fiscalização, ante a utilização do sistema de avaliação SIPT,
não tem porque se modificar os valores considerados pela autuação e mantidos pela decisão
recorrida.
Vale lembrar também que, de acordo com a legislação de regência do ITR, em
caso de suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como base
as informações sobre preços de terras constantes em sistema a ser instituído pela RFB:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001270/2006-94

3 - Sobre a área de preservação permanente e a exigência do Ato Declaratório
Ambiental – ADA
Em relação à exigência do ADA, para a comprovação das áreas de reserva legal,
de preservação permanente e às sujeitas ao regime de servidão ambiental, discordo da decisão
recorrida, pois, ao conjugar o entendimento da sumula 122 deste Conselho, com a Portaria PGFN
no 502/2016, entendo que seja dispensada a exigência do ADA para as referidas áreas, pois,
apesar das decisões deste Conselho não serem vinculadas ao entendimento da PGFN, neste caso,
não tem sentido em se posicionar de forma contrária, haja vista a manifestação da Procuradoria
da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendando a desistência dos já
interpostos, nos termos do artigo 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016.
Sobre a exigência do ADA, para as áreas de reserva legal e de preservação
permanente, tem-se a seguir transcritos, a súmula CARF 122 e o trecho do Parecer 1.329/16, que
rezam:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Portaria PGFN no 502/2016
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001270/2006-94

OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
No que diz respeito à solicitação de que deve ser alterada a declaração feita pelo
contribuinte para fazer constar como área de interesse ambiental de utilização limitada (reserva
legal) no lugar de preservação permanente, conforme declarado, não deve ser acatada, pois
caberia ao recorrente ter averbado a referida área no cartório de registro de imóveis em data
anterior à ocorrência do fato gerador, no caso, anterior a 01/01/2001.
Compulsando os autos, percebe-se que de fato o contribuinte apresentou cópia da
escritura do registro de imóveis constando a referida averbação, porém, a averbação da referida
área ocorreu apenas em 26/07/2002, em data posterior ao fato gerador do Imposto Territorial
Rural.
Em princípio, importante salientar que a glosa das referidas áreas se deu pela falta
da efetiva comprovação da efetiva existência da área isenta, não tendo sido somente a ausência
do Ato Declaratório Ambiental relevante para a glosa das áreas declaradas.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre a legislação
disciplinadora do ITR, sendo, portanto, necessária a apresentação da legislação básica do ITR
vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001270/2006-94

do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012).
Com base na legislação acima exposta, é possível verificar que a Lei do ITR
dispensa o contribuinte de comprovar previamente a existência das áreas declaradas.
Ocorre que, a dispensa da comprovação prévia não exime o contribuinte de, uma
vez intimado, apresentar os esclarecimentos solicitados pela fiscalização. Em outras palavras, ele
não precisa, por exemplo, no momento da apresentação da DITR, anexar laudo para atestar a
existência de todas as áreas do seu imóvel inseridas na DITR, mas uma vez intimado, é
necessário que o faça.
Como se sabe, o ITR é uma modalidade de tributo por homologação, razão pela
qual é dever da fiscalização verificar todas as informações tributariamente relevantes declaradas
pelos contribuintes.
É por este motivo que o Decreto no 4.449/2002 determina que a comprovação da
efetiva existência das áreas isentas indicadas na DITR deverá ser realizada através de Laudo
emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002, que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no 6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte devem estar
respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por exemplo, um laudo
de avaliação no caso de áreas de preservação permanente ou, no caso específico da área de
utilização limitada, a averbação na matrícula do imóvel), não podendo ser um valor
aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Após essas explanações necessárias, no que diz respeito à exigência da averbação
tempestiva da área de reserva legal no cartório de registro de imóveis, entendo que a decisão ora
atacada foi muito contundente ao apresentar os fundamentos de seu acórdão. Por conta disso,
acolho os fundamentos apresentados como minhas razões de decidir, cujo voto, nesta parte do
recurso, transcrevo a seguir:
Efetivamente, a legislação que rege a matéria exige que seja tal reserva averbada, à
margem da matrícula de registro de imóveis, conforme se depreende do art. 16, § 2o da
Lei 4.771 de 15 de setembro de 19-65, in verbis:
“Art. 16 - (...)
§ 2° A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não ê permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matricula do imóvel, no registro de imóveis competente , sendo vedada a
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001270/2006-94

alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer titulo, ou de
desmembramento da área."
Para o cumprimento dessa obrigação, deve ser obedecida a disposição contida no art.
144 do CTN, segundo o qual o lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato
gerador da obrigação - no caso do ITR, dc acordo com o art. 1o, caput, da Lei n°
9.393/96, o dia 1o de janeiro dc cada ano. Assim, a área de reserva legal somente pode
ser excluída da tributação se cumprida a exigência de sua averbação à margem da
matrícula do imóvel até a data de ocorrência do fato gerador do ITR do correspondente
exercício. No caso do exercício 2001, a obrigação teria que ter sido cumprida em data
anterior a 1o de janeiro de 2001 - o que não ocorreu, conforme análise da documentação
acostada.
O prazo consta expressamente indicado no § 1o, art. 12 do Decreto n° 4.382, de 19 de
setembro de 2002 (Regulamento do ITR), que consolidou toda a legislação do ITR, da
seguinte forma:
"Ari. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei n° 4.771, de 1965, art. 16. com a redação dada pela Medida Provisória
n°2.166-67, de 2001).
§ 1o. Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador."
Por conta do anteriormente exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente
no sentido de ser considerada comprovada a área de isenção declarada, devendo portanto, ser
mantida a autuação por falta de averbação tempestiva no cartório de registro de imóvel da área
de isenção pleiteada.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001270/2006-94

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital